Tribunal: TJPA
Processo: 0846119-52.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846119-52.2024.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de valores pagos por danos materiais causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade do julgamento monocrático do relator; (ii) a validade de laudo técnico unilateral como prova do nexo causal; (iii) a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária por falha no fornecimento de energia; e (iv) a necessidade de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático pelo relator é compatível com a legislação processual e o regimento interno da Corte, não configurando violação ao princípio da colegialidade.
4. Laudos técnicos unilaterais apresentados por seguradora, quando elaborados por profissionais idôneos e não contestados por contraprova técnica, são válidos para demonstrar o nexo causal.
5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.
6. Oscilações de energia elétrica são classificadas como fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da concessionária.
7. A ausência de prévia solicitação administrativa de ressarcimento não impede o exercício do direito de ação, sendo a jurisdição inafastável, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral produzida pela seguradora, desde que elaborada por profissional qualificado e não impugnada eficazmente pela parte contrária. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação na rede, nos termos do art. 14 do CDC. 3. Oscilações de energia elétrica constituem fortuito interno e não afastam o dever de indenizar. 4. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o ajuizamento de ação regressiva por seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, §6º; CC, arts. 786 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28/11/2022; TJPA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 28/02/2023

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846119-52.2024.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO/APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão monocrática de minha lavra, sob o Id. 27029277, em que neguei provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de ALLIANZ SEGUROS S.A., cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR OSCILAÇÃO NA REDE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valor indenizado a segurado por danos materiais decorrentes de oscilação de energia. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 14.400,00, com atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para fins de comprovação do nexo causal;
(ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente por oscilação de tensão na rede elétrica;
(iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
4. O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por profissional habilitado e empresa idônea, demonstrou de forma adequada a origem elétrica do dano, sendo suficiente para embasar a condenação.
5. A alegação de caso fortuito externo (queda de raio) não restou comprovada pela recorrente, que não apresentou contraprova técnica.
6. A ausência de prévia notificação administrativa não constitui impedimento ao ajuizamento da ação regressiva, diante da inafastabilidade da jurisdição e da aplicação das normas do CDC.
7. Comprovado o pagamento da indenização e a sub-rogação nos direitos do segurado, legitimada está a autora para propor a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo.
2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço.
3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 786 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28/11/2022; TJPA, AC 08227477920218140301, Rel. Desª Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 28/02/2023.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 28010626), a agravante sustenta, inicialmente, que a decisão não poderia ter sido proferida de forma monocrática, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC. Alega fato superveniente consistente em recentes julgados desta Corte, que reformaram sentenças semelhantes por ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos e a atuação da concessionária.

Afirma não haver nos autos demonstração de relação entre o fornecimento de energia e os danos alegados, defendendo, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ressalta que não foi realizada solicitação administrativa prévia de ressarcimento, impedindo a averiguação técnica pela empresa. Apontou que nenhum dos laudos técnicos foi firmado por profissional habilitando, sendo inviável a utilização de laudos confeccionados unilateralmente. Sustenta, por fim, a ausência de ato ilícito ou omissão e, consequentemente, de nexo de causalidade, elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
sob Id. 28050531, a seguradora agravada defende a responsabilidade da concessionária, sustentando que os laudos técnicos apresentados demonstram o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano.

Alega que a concessionária foi inerte em sua obrigação de vistoriar os equipamentos danificados no prazo legal, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. Argumenta que a responsabilidade da agravante é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da CF e do CDC, sendo dela o ônus de provar excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

Reforça que a ausência dos relatórios técnicos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST gera presunção de perturbação na rede, suficiente para responsabilizar a concessionária. Argumenta que os documentos apresentados foram elaborados com boa-fé por profissionais qualificados e que a Lei da Liberdade Econômica garante a validade dos laudos contratados pelo segurado.

Por fim, pleiteou pelo desprovimento do agravo interno, com manutenção da condenação e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia gira em torno da manutenção ou reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela ora agravante, mantendo-se hígida a sentença de procedência proferida nos autos da ação regressiva ajuizada pela seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A. em face da concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob o fundamento da responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

A agravante sustenta, em síntese, que (i) os laudos apresentados são unilaterais e não possuem força probante suficiente; (ii) não houve prévia notificação administrativa por parte da seguradora ou do segurado; (iii) não restou configurado o nexo de causalidade entre a suposta falha no fornecimento de energia e os danos reclamados; e (iv) a decisão monocrática não estaria amparada por jurisprudência dominante ou precedente vinculante, não se justificando a sua prolação nos moldes do art. 932 do CPC.

Inicialmente, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL.
BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, a colegialidade não resta suprimida, uma vez que a própria lei confere ao jurisdicionado o instrumento de impugnação adequado — o Agravo Interno — exatamente o recurso que ora se examina, mediante o qual se transfere ao órgão fracionário a competência para a reavaliação do decisum.

Logo, eventual nulidade em julgamento monocrático é sanada com o reexame colegiado da decisão em sede de Agravo Interno, mantendo-se incólume o princípio do duplo grau de jurisdição, como se extrai do precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES . DECISÃO. PROCESSAMENTO. NOVA ANÁLISE. REQUISITO . ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . REGRA TÉCNICA. 1. A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não examina, de forma exauriente, os requisitos de admissibilidade recursal, podendo o Relator ou o colegiado, em nova análise, deles não conhecer. Precedentes .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado.
3. Os embargos de divergência têm como objetivo dirimir eventual dissídio entre os órgãos da Corte quando se verificar a existência de decisões divergentes tomadas diante de casos com bases fáticas idênticas, não se prestando a corrigir eventual equívoco do acórdão embargado . 4. Não é possível o conhecimento de embargos de divergência nos quais se busca a aplicação de regra técnica de conhecimento. 5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EREsp: 1581224 SP 2016/0026739-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

No mesmo sentido, esta E. Corte de Justiça:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. DEVER DO CREDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação da instituição financeira por danos morais decorrentes da manutenção indevida de restrição em órgão de proteção ao crédito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Agravante sustentou a ausência de sua responsabilidade pela baixa da restrição judicial, atribuindo o ônus exclusivamente ao juízo da causa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator sana eventual violação ao princípio da colegialidade, transferindo a análise da matéria ao órgão julgador competente, não havendo que se falar em nulidade;

4. Compete ao credor diligenciar pela baixa dos registros restritivos após a quitação da dívida ou a desistência da ação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva;

5. A omissão do credor em promover a baixa da restrição, mesmo após a extinção do processo, configura ato ilícito e negligência, ensejando o dever de indenizar;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É dever do credor, em decorrência da boa-fé objetiva, diligenciar pela baixa da restrição judicial, sendo sua omissão geradora de dano moral
in re ipsa
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004267-41.2019.8.14.0080 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA LEVANTADA PELA PARTE. MULTA EM AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a reabertura da instrução processual para apurar a data de conclusão de obra, visando decidir sobre a prescrição. Recorrente alega julgamento ultra petita e impossibilidade de decisão monocrática.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático de agravo interno viola os princípios constitucionais; (ii) verificar se a decisão agravada foi ultra petita ao reabrir a instrução processual para apuração de prescrição; e (iii) avaliar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo e compatível com as normas processuais e regimentais, não havendo ofensa aos princípios constitucionais, visto que permite controle colegiado via agravo interno.
4. A decisão de reabrir a instrução processual para apuração da data de conclusão da obra não extrapola os limites dos pedidos, pois visa garantir a correta análise da prescrição, elemento central do recurso.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de indícios de que o agravo interno foi interposto de forma abusiva ou protelatória.

6. Agravo interno desprovido, por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801999-74.2017.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Passo ao mérito.

Com efeito, os argumentos expendidos pela agravante não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim como destacado na decisão agravada, a matéria deve ser apreciada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a empresa seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 1252057 SP 2018/0036997-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público encontra assento no art. 37, §6º da Constituição Federal, cuja leitura impõe a presença cumulativa do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o resultado danoso.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Com efeito, ainda que se prescinda da demonstração da culpa, é imprescindível a comprovação do liame causal — o que é reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria e por este Egrégio Tribunal.

Em primeiro plano, no tocante à alegada ausência de prévia notificação administrativa, cumpre salientar que embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL — atualmente revogada pela Resolução nº 1.000/2021 — disponha sobre a necessidade de o consumidor formalizar pedido administrativo de ressarcimento, tal exigência não tem o condão de obstar o acesso à via judicial, porquanto a jurisdição é inafastável (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Embora a instauração de prévio procedimento administrativo represente instrumento legítimo e útil para que a concessionária investigue a eventual existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano alegadamente suportado, tal diligência não se confunde, nem tampouco se traduz, em condição indispensável à propositura da correspondente demanda judicial, inexistindo no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de exaurimento da esfera administrativa como requisito de admissibilidade do acesso ao Judiciário.

Ademais, cumpre ressaltar que a demonstração do nexo causal não se encontra adstrita exclusivamente aos elementos colhidos na via administrativa, podendo ser validamente comprovado por outros meios probatórios idôneos.

Sob esse viés, cito trecho da r. sentença:

“[...]

Não obstante, o mero descumprimento da obrigação de prévia notificação não é suficiente para excluir, por completo a responsabilidade civil da requerida, importando apenas na transferência do ônus da prova acerca do dano para aquele que pretende ser indenizado.

[...].”

E, ainda, reitero julgados deste Tribunal de Justiça:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME.1
. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede.
Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR.3. Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada.5. Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente
.6. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade e não exigência legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço
. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28/11/2022; TJ-MT, AC 10369857820198110041, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 29/06/2022; TJ-PA, AC 08227477920218140301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852254-17.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO.
DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1.Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR.3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.5
. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. "Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por Allianz Seguros S/A. A sentença reconheceu a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, com fundamento no art. 786 do Código Civil, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 21.300,75, corrigidos e acrescidos de juros de mora, em razão de danos materiais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica. A concessionária agravante sustenta ausência de responsabilidade civil, impugna a validade de laudo técnico unilateral e alega inexistência de nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade probatória de laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por falhas no fornecimento que ocasionem danos ao consumidor; (iii) analisar a suficiência das provas produzidas para ensejar a condenação.

Laudos técnicos unilaterais produzidos por seguradoras sub-rogadas possuem presunção relativa de veracidade quando subscritos por profissionais habilitados, dotados de fundamentação técnica e não impugnados de forma eficaz pela parte adversa.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade civil.

A ausência de produção de contraprova técnica pela concessionária, limitando-se a alegações genéricas, não desconstitui os elementos técnicos apresentados pela seguradora, tampouco afasta a presunção relativa de veracidade dos documentos juntados aos autos.

5.
A inexistência de pedido administrativo prévio à ANEEL não constitui condição de procedibilidade da ação judicial regressiva, não sendo exigível para o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais habilitados e não eficazmente impugnados são válidos para comprovar o nexo causal em ações regressivas de seguradoras.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

Oscilações de energia elétrica constituem fortuito interno e não eximem a concessionária de responsabilidade civil.

A ausência de pedido administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 786, 927, 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 369, 373, II, 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-SP, AC 1001224-81.2022; TJ-MT, Apelação 1036985-78.2019; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301; TJ-PA, AC 0003665-32.2011.8.14.0015; TJ-PA, AC 0801175-11.2021.8.14.0061; TJ-PE, ApCiv 0000328-45.2024.8.17.2230; TJ-RJ, ApCiv 0811218-95.2023.8.19.0061.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827413-26.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025 )

Alega, ainda, a agravante que os laudos periciais acostados aos autos pela autora da ação indenizatória seriam unilaterais, carecendo, portanto, da imparcialidade e da isenção técnica necessárias à adequada comprovação dos fatos por ela articulados.

No entanto, conforme delineado no
decisum
vergastado, o laudo técnico juntado aos autos (Id. 23747325) foi subscrito por profissional qualificado, integrante de empresa especializada no ramo de manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, e descreve de forma pormenorizada as circunstâncias do dano, a natureza da avaria e a causa — oscilação de corrente elétrica.

A agravante, por sua vez, limita-se a repetir alegações genéricas sobre a suposta ausência de qualificação do profissional subscritor do laudo, sem, contudo, apresentar qualquer prova técnica em sentido contrário

Assim, inexistindo comprovação específica capaz de desqualificar o laudo pericial — seja por incompetência do profissional que o elaborou, resultado inconclusivo ou vício técnico relevante —, deve-se reconhecê-lo como meio de prova idôneo e suficiente à demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Assim, colaciono mais julgados pelas turmas de direito privado desta E. Corte de Justiça:

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de energia, mantendo sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pela seguradora sub-rogada, decorrentes de danos elétricos oriundos de oscilações na rede de distribuição. A decisão considerou válidos os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora, reconhecendo o nexo causal e afastando excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são válidos para comprovar o nexo causal entre os danos e falha no fornecimento de energia elétrica e se estão presentes excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar por parte da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudos técnicos unilaterais são válidos, desde que elaborados por profissionais idôneos e não impugnados eficazmente pela parte adversa, sendo suficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicáveis excludentes genéricas desacompanhadas de prova.

5. Oscilações de energia configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

6. Normas regulatórias da ANEEL não afastam o controle jurisdicional sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1
. Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais idôneos e não impugnados eficazmente são aptos a demonstrar o nexo causal em ações regressivas propostas por seguradoras.
2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente pode ser afastada por prova cabal de excludentes.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-SP, AC 1001224-81.2022; TJ-MT, Apelação 1036985-78.2019; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826672-49.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA
.
DISTÚRBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AOS SEGURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010, DA ANEEL CONFIGURA VERDADEIRO DIREITO AO CONSUMIDOR E NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO UMA OBRIGAÇÃO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA SEGURADORA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO EM 2% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE TOTAL DE 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Exigir que a Seguradora antes de entrar em juízo tivesse previamente requerido administrativamente o ressarcimento, conforme entendeu a sentença, atenta contra o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, insculpido no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

O procedimento estabelecido pela Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL configura verdadeiro direito ao consumidor que pretender requerer o ressarcimento na via administrativa, mas não pode ser interpretado como uma obrigação sem a qual não possa acionar o Judiciário.

In casu
, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 4.931,00 (quatro mil, novecentos e trinta e um reais), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano nos objetos do segurado e a alegada oscilação/queda de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento, que confirma que os objetos foram danificado em razão da queda de energia que a unidade consumidora sofreu.

4.
Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de queda na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o segurado lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela queda na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões insurgir-se a apelada quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre a indenização por danos materiais, verifico que a relação entre as partes é extracontratual, portanto, a Súmula de nº 54 do STJ aduz que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Portanto, no presente caso, também deve incidir a partir da data do efetivo desembolso.

Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do CPC/2015, bem como, o recurso de Apelação foi desprovido na íntegra e já há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

Desse modo, fixo honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) a ser acrescido à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais originalmente estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

10. Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811561-88.2023.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos causados por descarga elétrica em equipamentos residenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber da procedência das preliminares arguidas e: (i) se há responsabilidade objetiva da concessionária por danos decorrentes de sobrecarga elétrica; (ii) se o laudo técnico unilateral é prova suficiente do nexo causal; (iii) se é exigível a instauração de procedimento administrativo prévio para fins de ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A as preliminares de falta de dialeticidade recursal e de interesse de agir devem ser rejeitadas em razão da ausência de fundamentos apresentados pela recorrente. 4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade
. 5. Laudos técnicos apresentados por empresa idônea e não impugnados de forma eficaz são suficientes para comprovar os danos causados por oscilação na rede elétrica.
6. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o ajuizamento da ação regressiva, à luz do art. 5º, XXXV, da CF/88. 7. Não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade por parte da concessionária, mantém-se a sentença que reconheceu o dever de ressarcir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada por conta da evidência nas razões recursais de confronto dos fundamentos contidos na decisão recorrida. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada por não haver necessidade de esgotamento da via administrativa para ajuizamento da Ação. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
3. Laudos técnicos elaborados por empresa especializada e desinteressada, não impugnados pela parte contrária, são suficientes para comprovação do dano e do nexo causal em ação regressiva.
4. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para ajuizar ação de regresso independentemente de prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Guimarães, j. 28.01.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804638-46.2023.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025 )

Assim, não se verifica ilegalidade, nulidade ou injustiça na decisão combatida que, ao revés, encontra-se em plena consonância com o acervo probatório dos autos, com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada incólume, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/01/2026